Tribunal: STF
Processo: RvC 4630
Classe: RvC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-12-18
Data de publicação: 1981-12-18

Ementa:
Revisão criminal. Aplicação da Lei n. 6620/1978. "Abolitio criminis" recusada pelo acórdão revisando, após longo debate, em torno da matéria, oportunidade em que a corte adotou orientação sobre a "quaestio juris". Não é, também, possível, em revisão criminal, simples reexame da prova, que serviu de apoio à decisão condenatória, quando é certo não se alega, sequer, sejam falsos os depoimentos e documentos, em que fundada a condenação. Revisão indeferida.